Tribunal: TJSP
Processo: 1027733-94.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1027733-
94.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada VERA LÚCIA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027733-94.2019.8.26.0506 -Voto no 444-20 JV
2
VOTO No 444/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1027733-94.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 2a VARA CÍVEL
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: VERA LÚCIA PEREIRA
JUÍZA: DÉBORA CRISTINA FERNANDES ANANIAS ALVES FERREIRA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pretensão à condenação da ré ao
pagamento de indenização por dano moral difuso por estacionar
em vaga reservada a pessoa com deficiência. Única infração de
trânsito cometida pela ré. Ausência de repercussão social. Dano
moral difuso não caracterizado. Sentença de improcedência.
Recurso não provido.
O Ministério Público ajuizou ação civil pública em face de
Vera Lúcia Pereira pedindo seja ela condenada a pagar indenização por dano moral
difuso, no valor de RS 4.000,00, decorrente de ato ilícito consistente em estacionar
seu carro em vaga reservada a pessoa com deficiência. A r sentença julgou
improcedente a ação.
O Ministério Público apelou. Alega que não há ofensa ao
princípio da legalidade, como consignado na sentença. Sustenta que a
responsabilidade por dano moral daquele que pratica ato ilícito está previsto no
Código Civil e na lei que disciplina a ação civil pública. Assevera que não há bis in
idem, pois a responsabilização decorrente de ato ilícito pode se dar nas esferas
administrativa, civil e penal de maneira independente e cumulativa. Afirma que, no
caso concreto, o dano moral coletivo se consubstancia no abalo social decorrente da
violação dos direitos das pessoas com deficiência e dos princípios da dignidade e
igualdade previstos na Constituição Federal. Para a condenação, não há necessidade
de prova do prejuízo. Pede o provimento do recurso para que a ação seja julgada
procedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027733-94.2019.8.26.0506 -Voto no 444-20 JV
3
Recurso tempestivo e respondido, a D Procuradoria opinou
pelo provimento.
É O RELATÓRIO.
O artigo 5°, inciso V, da Constituição Federal prevê a
possibilidade de indenização por dano moral e não a restringe à violação da esfera
individual. Doutrina e jurisprudência admitem, quando atingidos valores e interesses
fundamentais de uma coletividade, a condenação por dano moral difuso.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] XIX - Entenda-se o dano moral coletivo como o de natureza
transindividual que atinge classe específica ou não de pessoas. É
passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem, a
sentimento e à moral coletiva dos indivíduos como síntese das
individualidades envolvidas, a partir de uma mesma relação
jurídica-base. "O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da
comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico,
suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável
aos interesses difusos e coletivos" (REsp n. 1.410.698/MG, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/6/2015).
XX - O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de
personalidade
do
grupo
ou
coletividade
como
realidade
massificada, que a cada dia reclama mais soluções jurídicas para
sua proteção. Isso não importa exigir da coletividade "dor, repulsa,
indignação tal qual fosse um indivíduo isolado, pois a avaliação
que se faz é simplesmente objetiva, e não personalizada, tal qual no
manuseio judicial da boa-fé objetiva. Na noção inclui-se tanto o
dano moral coletivo indivisível (por ofensa a interesses difusos e
coletivos de uma comunidade) como divisível (por afronta a
interesses individuais homogêneos)" (REsp n. 1.574.350/SC, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
3/10/2017, DJe 6/3/2019). Nesse sentido também o precedente
desta Segunda Turma: REsp n. 1.057.274, Segunda Turma, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Dje 26/2/2010.”
(STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp 1517245, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027733-94.2019.8.26.0506 -Voto no 444-20 JV
4
FRANCISCO FALCÃO, j. 07.11.2019, v.u.)
No caso concreto, porém, verifica-se que não obstante a
conduta da ré configure ofensa aos direitos das pessoas portadoras de deficiência,
ela não teve repercussão social suficiente a configurar dano moral difuso.
Consta dos autos ter havido apenas uma autuação pela
infração de trânsito consistente em estacionar em vaga reservada a pessoa com
deficiência (fl. 20). A esse ato isolado não se pode conferir a magnitude necessária à
produção de lesão à esfera extrapatrimonial de todas as pessoas portadoras de
deficiência. É certo que o reiterado desrespeito da população em geral pelas vagas
de estacionamento reservadas causa repulsa e indignação. A ré não pode, no
entanto, ser responsabilizada por dano moral difuso, pois, repita-se, cometeu apenas
uma infração de trânsito. Daí a improcedência do pedido inicial.
Ademais, cumpre assinalar que entendimento contrário
implicaria inegável excesso punitivo. Pela infração praticada a ré já suportou sanção
administrativa correspondente, que se mostra suficiente.
Pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR